Tribunal: TJES
Processo: 5005157-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005157-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: LUIZ BELINI VENTURA SENNA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005157-98.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: LUIZ BELINI VENTURA SENNA, SIRLEY DA SILVA COUTO SENNA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) AGRAVADO: LORRAYNE COUTO CARDOSO ROSSI SANT ANA - ES17301-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LORRAYNE COUTO CARDOSO ROSSI SANT ANA - ES17301-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. decisão (cópia no evento 2760581, fls. 21/22), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária manejada em seu desfavor por
LUIZ BELINI VENTURA SENNA
e por
SIRLEY DA SILVA COUTO SENNA
, deferiu o pleito liminar formulado na inicial para determinar que “quanto aos cortes voluntários, seja mantido o compromisso da comunicação prévia; e quanto aos involuntários, e de acordo com o quanto requerido na inicial, sejam enviados técnicos imediatamente ao local em até, no máximo, 30 (trinta) minutos para reparo e religamento, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais)”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2760178, a concessionária agravante alega, em síntese, que
: (I)
detém a prerrogativa regulamentar de interromper o fornecimento de energia na situação de inadimplemento;
(II)
“em caso de eventual violação ao limite de continuidade do fornecimento de energia elétrica, cujos indicadores a serem observados são estipulados pelo agente regulador - ANEEL, os clientes envolvidos restam compensados conforme Item 5.11, Seção 8.2 do Módulo 8 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional)” (fl. 08); e que
(III)
segundo a regulação setorial, os prazos para restabelecimento do fornecimento de energia são aqueles estabelecidos pelo artigo 176, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Decisão proferida no evento nº 2822197, em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

Intimada para a oferta de contrarrazões, a parte agravada permaneceu inerte, conforme certificado no evento nº 3464362.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. decisão (cópia no evento 2760581, fls. 21/22), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária manejada em seu desfavor por
LUIZ BELINI VENTURA SENNA
e por
SIRLEY DA SILVA COUTO SENNA
, deferiu o pleito liminar formulado na inicial para determinar que “quanto aos cortes voluntários, seja mantido o compromisso da comunicação prévia; e quanto aos involuntários, e de acordo com o quanto requerido na inicial, sejam enviados técnicos imediatamente ao local em até, no máximo, 30 (trinta) minutos para reparo e religamento, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais)”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2760178, a concessionária agravante alega, em síntese, que
: (I)
detém a prerrogativa regulamentar de interromper o fornecimento de energia na situação de inadimplemento;
(II)
“em caso de eventual violação ao limite de continuidade do fornecimento de energia elétrica, cujos indicadores a serem observados são estipulados pelo agente regulador – ANEEL, os clientes envolvidos restam compensados conforme Item 5.11, Seção 8.2 do Módulo 8 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional)” (fl. 08); e que
(III)
segundo a regulação setorial, os prazos para restabelecimento do fornecimento de energia são aqueles estabelecidos pelo artigo 176, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Em primeiro grau,
LUIZ BELINI VENTURA SENNA
e
SIRLEY DA SILVA COUTO SENNA
ajuizaram “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c tutela antecipada” em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, sob a narrativa de que o primeiro requerente é portador da doença ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), necessitando de sonda de gastronomia para se alimentar bem como da utilização do uso contínuo de ventilação mecânica contínua, aspirador elétrico,
nobreak
e concentrador, equipamentos estes ligados à rede elétrica.

Afirmam, todavia, que as interrupções do fornecimento de energia elétrica no seu local de residência são constantes, oportunidades em que há demasiada morosidade no religamento, o que implica risco de óbito ao requerente
LUIZ BELINI VENTURA SENNA,
o que ensejou a propositura da ação originária.

Diante da incontroversa necessidade da prestação contínua do serviço de fornecimento de energia elétrica, a Resolução Aneel nº 414, de 09/09/2010, estabelece, em seu artigo 176, os prazos para restabelecimento no caso de interrupção, nos seguintes termos:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV - 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.

[...]

No caso concreto, os autores, ora agravados, comprovaram a comunicação à concessionária requerida da existência de equipamento elétrico destinado à preservação da vida humana em sua unidade consumidora (evento nº 2760581, fls. 01/03), na forma do artigo 27, §7º, da citada resolução
1
, de modo que, nas situações de interrupção do fornecimento de energia, a necessidade de religação presume-se urgente.

Identificada norma expressa acerca da matéria, que estabelece o prazo de 4 (quatro) horas para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana, hipótese dos autos, deve ser afastada a obrigação do restabelecimento no prazo de 30 (trinta) minutos, tal como levado a efeito em primeiro grau.

A suficiência do prazo regulamentar de 4 (quatro) horas é reforçada pela própria narrativa inicial, da qual se depreende que os equipamentos existentes na residência dos autores possuem sistema de
backup
capaz de sustentar seu funcionamento por mais de 12 (doze) horas.

Assim, embora a ocorrência de uma situação isolada em que a concessionária agravante teria extrapolado o prazo para restabelecer o serviço de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora dos autores, seja passível, em tese, de ensejar sua responsabilização civil, pondero que tal acontecimento não se revela suficiente para a imputação de obrigação dissociada da regulamentação pertinente, sobretudo sob pena de multa cominatória tão gravosa.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
DOU
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão de primeiro grau no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

1
Art. 27 [...] § 7º A distribuidora deve cadastrar as unidades consumidoras onde pessoas utilizem equipamentos elétricos essenciais à sobrevivência humana, após solicitação expressa do titular da unidade consumidora, mediante comprovação médica.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–

EXISTÊNCIA DE EQUIPAMENTO DESTINADO À PRESERVAÇÃO DA VIDA HUMANA
–
PRAZO DE RELIGAÇÃO EM CASO DE INTERRUPÇÃO
–
SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO REGULAMENTAR DE 4 (QUATRO) HORAS
–
EVENTO ISOLADO QUE NÃO JUSTIFICA A REDUÇÃO DO PRAZO DE RELIGAÇÃO MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MULTA –

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1
.
Os autores, ora agravados, comprovaram a comunicação à concessionária requerida da existência de equipamento elétrico destinado à preservação da vida humana em sua unidade consumidora, na forma do artigo 27, §7º, da citada resolução
1
, de modo que, nas situações de interrupção do fornecimento de energia, a necessidade de religação presume-se urgente.

2
.
Identificada norma expressa acerca da matéria, que estabelece o prazo de 4 (quatro) horas para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana, hipótese dos autos, deve ser afastada a obrigação do restabelecimento no prazo de 30 (trinta) minutos, tal como levado a efeito em primeiro grau.

3.
A suficiência do prazo regulamentar de 4 (quatro) horas é reforçada pela própria narrativa inicial, da qual se depreende que os equipamentos existentes na residência dos autores possuem sistema de
backup
capaz de sustentar seu funcionamento por mais de 12 (doze) horas.

4.
Embora a ocorrência de uma situação isolada em que a concessionária agravante teria extrapolado o prazo para restabelecer o serviço de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora dos autores, seja passível, em tese, de ensejar sua responsabilização civil, pondero que tal acontecimento não se revela suficiente para a imputação de obrigação dissociada da regulamentação pertinente, sobretudo sob pena de multa cominatória tão gravosa.

5
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.